Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se mostra correta a sentença de pronúncia quando, considerando o acervo probatório que assegura a existência do delito e aponta indícios suficientes de autoria, determina o julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença, porquanto fundada tão-somente em juízo de prelibação, ou seja, juízo de suspeita.
2. A sentença de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e indícios de autoria.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.